Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730258-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVINA DE FATIMA GONCALVES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0750250-21.2023.8.07.0001, proferiu a seguinte decisão (ID 204212460): Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, liberação de conta bancária que, segundo a exequente, estaria bloqueada. Juntou o documento de ID. 185915372, extrato bancário informando a existência de R$ 1.315.869,27 depositado em conta poupança. Pede, ademais, seja reservado o valor correspondente a 50% da quantia depositada na conta bancária para pagamento dos honorários contratuais. Não obstante o recebimento do cumprimento de sentença, na forma da decisão de ID.185856349, conforme já assentado no decisum de ID. 187311597, o extrato bancário de ID. 185915372 demonstra que o valor está depositado em conta poupança da parte exequente, bem como não há indicativo de bloqueio da quantia, a qual pode ser transferida para conta corrente, a qualquer tempo, e, portanto, carece de interesse processual o pleito executivo. Além disso, não há cumprimento de sentença para recebimento de quantia certa e, ainda que houvesse, não seria suficiente para se efetivar a reserva de valores para pagamento dos honorários contratuais, eis que a condenação do requerido se limitou a R$ 4.000,00 por danos morais, sendo que o advogado pretende reserva de mais de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Destaco que, eventual reserva de valores somente seria possível se estivesse vinculada a quantia a receber em Juízo, conforme se infere do art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94 "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.", não podendo afetar todo e qualquer patrimônio da mandante, como pretende o causídico. Então, para o caso em apreço, ou o advogado recebe diretamente da constituinte ou ajuiza ação de cobrança. No mais, informe a exequente se houve o trânsito em julgado da sentença, bem como se pretende converter o feito em cumprimento de sentença para recebimento de quantia certa. Prazo 10 (dez) dias. Em suas razões recursais o Agravante alega que: (i) se os recursos financeiros estivessem disponíveis não seriam necessárias petições reiteradas buscando a satisfação da autora/Agravante/exequente; (ii) o cumprimento provisório da sentença adveio da liminar concedida em sentença e sobre a parcela incontroversa; (iii) há na decisão recorrida confusão sobre parcela de danos morais, R$ 4.000,00, honorários de sucumbência, honorários contratuais e crédito principal; (iv) o art. 22 da Lei n. 8.906/94 assegura o direito do advogado ao levantamento dos honorários convencionados, desde que o advogado junte aos autos o seu contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento do precatório; (v) a decisão agravada vai em sentido diverso a jurisprudência pacificada e remansosa do STJ, ou seja, pela inauguração de demanda nova; (vi) é incontroverso o direito da Agravante em fruir seu ativo patrimonial financeiro em banco; (vii) conforme decisões já transitadas em julgado – parte incontroversa – não há nenhum risco de dano ao Executado, visto que o próprio compareceu aos autos e afirmou, em sede de contestação, que os recursos existem e estão disponíveis em conta poupança com resgate automático. Contudo, o vigente bloqueio em conta não permite a transferência da conta poupança para conta corrente, fato este verificado em sentença e confirmado em grau de apelação, por decisões transitadas em julgado. Ao final, requer: Ante o exposto, requer a agravante seja recebido, conhecido e provido este recurso de agravo de instrumento, especialmente para que: _ concessão da medida liminar, inaudita altera pars, , no sentido de continuar a fase de expropriação, promovendo a constrição de valores pertencentes a agravante por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por 30 dias, até o montante do saldo em conta na presente data, inclusive determinar o bloqueio BACENJUD e RENAJUD, DEPOSITANDO OS VALORES EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PRESENTE FEITO; sequestro, via SISBAJUD, na proporção suficiente para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático tais como a obtenção das providências determinadas ID. 181434957 e a subsequente expedição de alvará de levantamento observando a reserva da verba honorária contratual já apresentada nos autos do processo, devendo ser desvinculado o pagamento da quantia devida ao advogado por ocasião do recebimento do crédito principal pelo exequente/cliente/agravante. - seja o valor bloqueado transferido para conta judicial vinculada ao cumprimento provisório de sentença; - seja reformada a decisão atacada in totum e ao final, confirmada a medida liminar recursal, tornando-a definitiva; e É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 61872831). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Tais requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, de acordo com entendimento deste Tribunal (Acórdão n.1093649 no AGI 07038060620188070000 e Acórdão n.1038254 no AGI 07007292320178070000). O pedido liminar do Agravante se volta à transferência dos valores depositados em conta poupança da Agravante para conta indicada pela Agravante, com a reserva da verba honorária contratual já apresentada nos autos do processo, devendo ser desvinculado o pagamento da quantia devida ao advogado por ocasião do recebimento do crédito principal pelo exequente/cliente/agravante. Todavia, no presente caso não vislumbro na hipótese a presença dos requisitos autorizadores do pedido de tutela antecipada de urgência, tendo em vista que não existem nos autos elementos concretos a evidenciar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, não verifico a urgência apta a amparar a concessão da liminar requerida, isso porque, a primeira parte do pedido já foi realizada em sede do agravo de instrumento n. 0707495-48.2024.8.07.0000, interposto em 26/02/2024. Todavia, a Agravante manifestou pedido de desistência do recurso, o qual foi homologado por esta Relatoria. Portanto, a simples repetição do pedido, quase cinco meses depois, revela a ausência urgência autorizadora da tutela requerida. Confira-se o pedido realizado no AGI n. 0707495-48.2024.8.07.0000: Ante o exposto, requer a agravante seja recebido, conhecido e provido este recurso de agravo de instrumento, especialmente para que: _ concessão da medida liminar, inaudita altera pars, , no sentido de continuar a fase de expropriação, promovendo a constrição de valores pertencentes a agravante e depositado em agência bancária da agravada, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por 30 dias, até o montante do débito ,inclusive determinar o bloqueio BACENJUD e RENAJUD, valor acrescido de multa de 10% bem como honorários de 10% sobre o valor apurado, DEPOSITANDO OS VALORES EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PRESENTE FEITO; - seja o valor bloqueado transferido para conta judicial vinculada ao cumprimento provisório de sentença; - seja reformada a decisão no tocante a juntada de procuração ad judicia com reconhecimento de firma, por absoluto abuso de autoridade e ilegalidade, vênias; - seja reformada a decisão in totum e ao final, confirmada a medida liminar recursal, tornando-a definitiva; e - seja intimada a parte Agravada. [grifos nossos] Além do mais, nessa análise sumária, não se verifica a probabilidade do direito, visto que dos extratos juntados aos autos não se constata de plano o alegado bloqueio do valor, sendo necessário, o devido contraditório, a fim de que o Banco Agravado justifique a razão pela qual a Agravante não consegue transferir o dinheiro de sua conta poupança para a sua conta corrente. Quanto ao pedido de “sequestro, via SISBAJUD, na proporção suficiente para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático tais como a obtenção das providências determinadas ID. 181434957 e a subsequente expedição de alvará de levantamento observando a reserva da verba honorária contratual já apresentada nos autos do processo, devendo ser desvinculado o pagamento da quantia devida ao advogado por ocasião do recebimento do crédito principal pelo exequente/cliente/Agravante”. Este também não deve prosperar. Quanto à reserva da verba honorária contratual, o Juízo sentenciante condenou o Agravado em obrigação de fazer, não sendo bem fundamentou o Juízo de origem: não há cumprimento de sentença para recebimento de quantia certa e, ainda que houvesse, não seria suficiente para se efetivar a reserva de valores para pagamento dos honorários contratuais, eis que a condenação do requerido se limitou a R$ 4.000,00 por danos morais, sendo que o advogado pretende reserva de mais de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Eventual reserva de valores somente seria possível se estivesse vinculada a quantia a receber em Juízo, conforme se infere do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94: “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.", não podendo afetar todo e qualquer patrimônio da mandante, como pretende o causídico. Então, para o caso em apreço, ou o advogado recebe diretamente da constituinte ou ajuiza ação de cobrança. Cumpre pontuar que os elementos de convicção que instruem a inicial e a abusividade alegada pela Agravante, reclamam melhor análise sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não vislumbro, desde logo, a probabilidade do direito prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. Como observado nos autos de origem, o presente cenário é complexo, o que demanda dilação probatória incompatível com o limite estreito de um pedido de tutela de urgência onde, de fato, o objeto do agravo se confunde com o pedido de antecipação de tutela recursal. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 24 de julho de 2024 10:57:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador